Tribunal: STF
Processo: RMS 38222
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Diomar Bezerra Lima contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 20):
    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA PROLATAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. 
    1. "Não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la". (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015).
    2. A demora na prolação de decisão, por si só, não caracteriza omissão ou desídia capaz de legitimar o manejo do mandado de segurança, sendo cediça, ademais, a possibilidade de utilização da via administrativa para a averiguação da suposta ilegalidade apresentada pelo impetrante.
    3. Agravo interno não provido.”
    Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra a omissão judicial na prolação de decisão na MC 20.585/DF.
    Em amparo de sua pretensão, afirma que “a omissão ilegal denunciada no mandamus impede o impetrante, terceiro prejudicado, de usufruir do dinheiro dos seus honorários advocatícios judicialmente deferidos, e infringe a autoridade da res judicata material que protege a decisão exequenda” (eDOC 26, p. 6)
    Sustenta, ainda, que trata-se “de reclamar o cumprimento de um dever e do direito constitucional a razoável duração do processo assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo” (eDOC 26, p. 9).
    A União deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (eDOC 49).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno em mandado de segurança, assentou que (eDOC 21, p. 1-2): 
    “Consoante claramente registrado na decisão agravada, não obstante a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra omissão judicial, há de ser verificada efetivamente a ilegalidade no cumprimento de um dever, levando-se em conta que a demora na prolação de decisão, por si só, não caracteriza omissão ou desídia capaz de legitimar o manejo do mandado de segurança, mormente quando é possível a utilização da via administrativa para a averiguação da ilegalidade apresentada pelo impetrante. 
    No caso, ademais, pretende o impetrante que, nesta estreita via, seja proferida decisão que determine à instância ordinária o prosseguimento do processo e a emissão de ordem de levantamento de valores de honorários advocatícios a que teria direito, o que implica a necessidade de análise da matéria veiculada nos embargos de divergência e na medida cautelar, em inobservância ao juízo natural, qual seja a Primeira Seção.” 
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não demonstradas na argumentação do recorrente. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, este último assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula nº 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 
    Ademais, o caso dos autos constitui hipótese do que doutrina e jurisprudência denominam de prazo impróprio, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas, persistindo a possibilidade de atuação. Portanto, não deflui para o recorrente direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 15 da Lei nº 12.016/09. Prazo impróprio. Agravo regimental não provido. 1. O prazo previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/09 é direcionado ao magistrado como parâmetro para a prática do ato no desempenho de sua função processual, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas. 2. A jurisprudência da Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 33023-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2016)
    Ainda, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade. Vejam-se, a esse respeito, mutatis mutandi, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INCISO LXXVIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais Superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há pouco mais de um ano. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 119.451-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.13). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de demora no julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e de constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República). 2. Ordem denegada” (HC 120.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.4.14). 
    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se conflitante ao que reiteradamente assentado por esta Corte, hipótese que, neste caso, não restou demonstrada pelo recorrente. A respeito, confira-se a ementa do RMS-AgR 23.691, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.06.2002:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA DETERMINADO CARGO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO. A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI, PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM DETERMINADO CARGO PÚBLICO. (...) JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O Relator, na direção dos processos em curso perante a Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática, julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo (CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos).
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente